Tribunal: TJMT
Processo: 0000330-94.2018.8.11.0030
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000330-94.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Exploração Mineral]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SINDICATO DAS IND DE EXTRACAO DE CALCARIO DE MATO GROSS - CNPJ: 26.566.745/0001-06 (APELANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INSURGÊNCIA CONTRA AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 2o DA LEI 1.470/2017 E DECRETO 010/2018 – MUNICÍPIO DE NOBRES – PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE EMPRESAS QUE EXPLORAM RECURSOS MINERAIS PERANTE O MUNICÍPIO DE NOBRES –SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE REVOGA A LEI COMBATIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO
.

1. Uma vez que o presente
mandamus
buscava suspender
os efeitos das exigências previstas no art. 2o da Lei no 1.470/2017, regulamentada pelo Decreto 010/2.018, ambas do Município de Nobres
, os quais foram revogados pela edição da Lei Municipal 1.548/2019, não mais subsiste o interesse de agir da parte impetrante, configurando-se a perda superveniente do objeto da demanda, com a consequente extinção do feito.

2. Mandado de segurança extinto, recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE EXTRAÇÃO DE CALCÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDICAL
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 330-94.2018.8.11.0030, indeferiu a petição inicial, por ausência de violação a direito líquido e certo, impetrado em desfavor de ato a ser praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE NOBRES,
por considerar que o vertente
mandamus
foi impetrado contra lei em tese.

O apelante alega em suas razões
que o Decreto Municipal no 010/2018, estabelece que as indústrias que exploram recursos minerais no território do Município de Nobres devem cumprir as obrigações elencadas na Lei Municipal no 1.470/2017, a partir do mês da interposição do vertente recurso de apelação.

Aduz que dentre as determinações constantes do mencionado dispositivo, evidencia-se a exigência da apresentação de diversos documentos que demonstram o faturamento líquido de cada empresa, sob pena de aplicação de graves penalidades, exigências que violam o Código Tributário Nacional, a Lei Federal que trata da exigência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, além da Constituição Federal.

Anota que o Decreto impugnado objetiva regulamentar a Lei Municipal no 1.470/2017, que dispõe sobre o Registro, Acompanhamento e a Fiscalização da Exploração Mineral no Município de Nobres, cujo art. 2o estabelece que a apresentação dos documentos fiscais tem por objetivo a fiscalização do correto recolhimento do CFEM, cuja regulamentação quanto à arrecadação desta, já está prevista nas Lei Federais no 7.990/1989 e no 8.001/1990.

Assevera que é incabível a exigência perpetrada pela norma combatida, que diz com a apresentação de movimentações financeiras, receitas e informações decorrentes da arrecadação e fiscalização de tributos federais.

A par desses argumentos, pugna pela reforma da sentença hostilizada, afastando-se os fundamentos relativos à subsunção ao enunciado da Súmula no 266 do STF. Almeja, também, que seja analisada a questão de mérito, com vistas à concessão da pretendida segurança, que implica no afastamento dos efeitos das exigências previstas no art. 2o da Lei no 1.470/2017 e do Decreto no 010/2018, do Município de Nobres.

O Município de Nobres ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id.
1899956 - pág. 01 à 10
].

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no id.
3587891 pela anulação da sentença, em razão do cabimento do mandado de segurança e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE EXTRAÇÃO DE CALCÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDICAL
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu a petição inicial, por ausência de violação a direito líquido e certo, impetrado em desfavor de ato a ser praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE NOBRES,
por considerar que o vertente
mandamus
foi impetrado contra lei em tese.

No caso dos autos, busca o apelante/impetrante, a suspensão d
os efeitos das exigências previstas no art. 2o da Lei no 1.470/2017, regulamentada pelo Decreto 010/2.018, ambas do Município de Nobres
.

Em síntese, a lei municipal dispõe sobre o registro, acompanhamento e fiscalização da exploração de recursos minerais no território de Nobres/MT, por sua vez, o Decreto n. 010/2018 regulamenta a referida lei, estabelecendo prazos para apresentação de documentos, dentre outras regulamentações.

A propósito, o artigo 2o do Decreto no 010/2018, assim dispõe:

Art. 2o. As pessoas que exploram recursos minerais no território do Município de Nobres deverão depositar, nos prazos abaixo determinados, após o recebimento de notificação a ser expedida pela Secretaria Municipal de Tributos, a seguinte documentação:

I - 60 (sessenta) dias: cópias autenticadas de todos os atos administrativos e/ou contratos em vigor, que disponham sob o regime de exploração e aproveitamento de recursos minerais, sob as formas de concessão, autorização ou licenciamento, expedidos ou celebrados com a União;

II - 120 (cento e vinte) dias: cópias autenticadas de todos os documentos, de natureza fiscal, declaratória, informativa ou contratual, referente à produção e comercialização de produtos minerais, necessários à verificação da correção dos pagamentos correspondente à compensação financeira pelo resultado da exploração de recursos minerais CFEM, de que tratam as Leis Federais no 7.990/89 e no 8.001/90 e respectivas alterações posteriores, desde o exercício anterior ao corrente;

III - 120 (cento e vinte) dias: comprovante do adimplemento da compensação financeira pelo resultado da exploração de recursos minerais – CFEM, desde o exercício do ano de 2017, cabendo à Secretaria Municipal de Tributos consultar o site da Agência Nacional de Mineração (ANM) para a obtenção dos comprovantes referentes aos exercícios subsequentes.

A Lei no 1.470/2017, em seu artigo 2o, dispõe que:

As empresas que exploram recursos minerais no território do Município de Nobres/MT deverão depositar, independente de prévia notificação, na Secretaria Municipal de Tributos, em prazo a ser definido em regulamento a ser expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, a seguinte documentação:

I - cópias autenticadas de todos os atos administrativos em vigor, que disponham sobre o regime de exploração, exportação e aproveitamento de recursos minerais no território de Nobres/MT, sob as formas de concessão, autorização ou licenciamento, expedidas pela União;

II - cópias autenticadas de todos os documentos, seja de natureza fiscal, declaratória, informativa ou contratual, referentes à produção e comercialização de substâncias/produtos minerais, necessários à verificação da correção de pagamentos correspondentes à compensação financeira pela exploração de recursos minerais - CFEM, de que tratam as Leis Federais no 7990/89 e no 8001/90 e respectivas alterações posteriores, desde o exercício anterior ao corrente.

§ 1o A autenticação de documentos poderá ser realizada por servidor da Secretaria Municipal de Fazenda, mediante a apresentação, pela empresa, da documentação original, que será devolvida a seu representante ou preposto, tão logo seja concluída pela Secretaria Municipal de Fazenda a verificação de autenticidade das cópias depositadas.

§ 2o Qualquer empresa que pretenda se instalar no Município de Nobres/MT, que tenha objeto social pertinente à pesquisa ou à exploração de recursos minerais, deverá apresentar a documentação prevista no artigo 2o, no que couber, quando do requerimento de inscrição no cadastro municipal e solicitação de licença para localização e funcionamento, bem como no momento de obter a renovação ou eventual prorrogação da referida licença, sob pena de não obtenção do alvará correspondente à licença para localização e funcionamento.

§ 3o O disposto no parágrafo 2o aplica-se também às atividades econômicas decorrentes de ampliação, diversificação, redução ou qualquer tipo de alteração no regime de aproveitamento e exploração de recursos minerais no território de Nobres/MT, por empresa já estabelecida e em atividade no Município.

§ 4o As obrigações previstas neste artigo compreendem também o depósito de documentação referente a:

I - empresas que porventura tenham sido incorporadas, por qualquer dos meios previstos legalmente, ao patrimônio da empresa que atualmente seja a responsável pela exploração dos recursos minerais no território do Município;

II - empresas subsidiárias ou empresas que pertençam ao mesmo grupo econômico da atual empresa exploradora dos recursos minerais e que já tenham figurado como responsáveis pelo pagamento da CFEM, desde o exercício anterior ao corrente;

III - empresas que, sob qualquer forma, tenham cedido direitos decorrentes da exploração de recursos minerais ou que tenham alienado ou arrendado seus direitos minerários e/ou estabelecimentos localizados no território do Município de Nobres/MT, para que outras empresas realizem a exploração de recursos minerais em proveito próprio;

IV - empresas que tenham assumido as obrigações legais e a responsabilidade pelas operações concernentes à exploração de recursos minerais de outras empresas já instaladas e em atividade no território do Município;

V - empresas formadas a partir da transformação, fusão, cisão ou incorporação de empresas que já tenham figurado como responsáveis pelo pagamento da CFEM, decorrente da exploração de recursos minerais no território do Município de Nobres, desde o exercício anterior ao corrente.

VI - qualquer documentação referente a obrigações ou negócios jurídicos que tenham como objeto direitos minerários e/ou a atividade de pesquisa e/ou exploração de recursos minerais no território de Nobres/MT.

Independentemente das ponderações acima, importante consignar que
Lei Municipal de Nobres no 1.470/2017 foi revogada pela Lei Municipal de Nobres no 1.548/2019, senão vejamos:

Lei Municipal de Nobres no 1.548/2019

Art. 12
. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal no 1.470/2017.

Desse modo, constata-se a perda superveniente do interesse de agir, visto que os artigos que o presente
mandamus
buscava
suspender os efeitos de suas exigências foram revogados, ante
a edição
Lei Municipal de Nobres no 1.548/2019 que trouxe novos dispositivos sobre a questão, alterando totalmente o art. 2o questionado.

Registro, inclusive, que o Decreto 010/2018 também já havia sido revogado pelo Decreto 069/2019, de 10.07.2019.

Sobre a questão, anota Humberto Theodoro Júnior que:

"Usa-se o argumento da perda de objeto para extinguir o processo ou o recurso, sempre que algum evento ulterior venha a prejudicar a solução de questão pendente, privando-a de relevância atual, de modo que se tornaria meramente acadêmica ou hipotética a decisão a seu respeito. É o que se passa, por exemplo, com a ação de cobrança diante do pagamento voluntário da dívida antes da sentença, ou com o agravo manejado contra o indeferimento de uma prova, depois que o agravante saiu vitorioso na sentença de mérito transitada em julgado.

Na verdade, o que ocorre nesses casos e em tantos outros similares é o desaparecimento do interesse, já que a parte não teria mais necessidade da medida postulada para sustentar a situação de vantagem que pretendia preservar ou recuperar, por seu intermédio." (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1. 58a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. pág. 1.309).

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue entendimento adotado por este sodalício e outros Tribunais Pátrios,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE EXONEROU OS AGENTES DE SAÚDE APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO – ATO REVOGADO NO DECORRER DA DEMANDA – FORAM REINTEGRADOS OS AGENTES EM SUA FUNÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO LITÍGIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Recorrente almeja a nulidade do Decreto Municipal n. 3.229/2019, que a exonerou do cargo de agente de saúde, bem como a sua reintegração na função. O município impetrado editou o Decreto no 3.286/2020, revogando a exoneração e reintegrando aos respectivos cargos todos os servidores afetados pelo Decreto no 3.229/2019. O ato administrativo atacado na inicial foi revogado, portanto, houve a perda superveniente do objeto do mandamus.

(N.U 1000774-30.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CAUSA DE PEDIR FULCRADA NAS ORDENS DE SERVIÇO DO DAER NOS GAB/USC/19/1994, GAB/USC/04/1995 E GAB/USC/09/1995. REVOGAÇÃO DESSES ATOS ADMINISTRATIVOS NO CURSO DA DEMANDA. EDIÇÃO DE NOVA NORMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO No 5.755/2014 DO CONSELHO DE TRÁFEGO DO DAER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

1. Caso em que os atos normativos atacados na petição inicial restaram totalmente revogados por resolução administrativa posterior do órgão interno competente do DAER, de modo que, supervenientemente, a ação civil pública perdeu o objeto (art. 485, IV, CPC/2015). 2. Sentença de procedência na origem. APELO PROVIDO.

(TJRS, Apelação Cível, No 70074104241 , Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 25-10-2017)

Cumpre ressaltar que a Administração Pública pode revogar seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada a apreciação judicial (Súmula 473 do STF).

Nesse contexto, diante da revogação da Lei Municipal e que deu causa a impetração do Mandado de Segurança não há direito líquido e certo a ser amparado.

Logo, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, é também a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

PROCESSUAL CIVIL - PERDA DE OBJETO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CAUSA SUPERVENIENTE DE PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL UTILIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. A perda do objeto do mandado de segurança é causa superveniente de falta de interesse processual, impedindo a resolução do mérito do recurso ordinário.

2. Recurso ordinário não provido. (RMS 24305/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/3/2009).

Partindo dessas premissas, como o presente feito perdeu o seu objeto, resta prejudicado o seu mérito, razão pela qual deve ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC e por consequência, resta prejudicado o recurso de apelação.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022